Tribunal: TJDFT
Processo: 0722963-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NAS APELAÇÕES CÍVEIS. REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (APOSENTADORIA). PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. SERVIDORES APOSENTADOS DO BANCO DO BRASIL S.A. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DIFERENÇA DE HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA TRABALHISTA.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida na decisão ou acórdão.
2. Não há contradição ou obscuridade no julgado que adota entendimento contrário à pretensão recursal. O mero descontentamento com o resultado do recurso não enseja embargos de declaração.
3. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. e pela Autora conhecidos e não providos. Decisão unânime.